Tribunal: TJDFT
Processo: 0746123-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746123-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SOLUCAO DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MARCOS MOREIRA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria, nos autos da execução no 0709224-79.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER (ID. 253255912). Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente formula pedido de utilização do sistema SNIPER, com a finalidade de que sejam localizados ativos e patrimônios do executado. Indefiro o pedido da parte credora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por ora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público, consoante entendimento do E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ERIDF. UTILIDADE. 1. Decorridos 5 anos das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai razoável o pedido de reiteração dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a probabilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. 2. É prescindível a atuação do Judiciário para consulta ao sistema e-RIDF, porquanto o aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva quando o interessado não pode obter as informações por iniciativa particular. 3. Indefere-se a consulta ao sistema SNIPER quando se mostrar inútil à finalidade em virtude da utilização de outras ferramentas mais abrangentes. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1893058, 07127611620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Remeta-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 248528323.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria indevidamente restringido a atuação do credor na busca por ativos financeiros do executado, contrariando o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC. Argumenta que, embora o sistema SNIPER ainda não opere em sua plena capacidade, permanece como ferramenta útil e eficaz no âmbito do processo executivo, não podendo ser considerado medida inócua ou destituída de utilidade prática. Alega que já foram realizadas diligências infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 233156343), RENAJUD (ID 248903532), INFOJUD (ID 248903530) e pedido de informações à SEFAZ (ID 243267190), o que justificaria a utilização do SNIPER como meio legítimo e proporcional para localização de bens penhoráveis. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do TJDFT admite a utilização do sistema SNIPER em hipóteses de execução frustrada, citando precedentes que reconhecem a legitimidade da ferramenta como instrumento de investigação patrimonial. Requer, liminarmente, em sede de tutela de urgência, a imediata realização da pesquisa SNIPER. Preparo no ID 77559736. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator